Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 932 DO CPC. PODERES DO RELATOR.

1. Insere-se no rol dos poderes do relator, ao verificar a inadmissibilidade, não conhecer do agravo de instrumento, sem que isso afete o princípio da colegialidade e em homenagem ao disposto no artigo 932 do CPC.

2. A decisão de saneamento e organização do processo poderá ser objeto de pedido de esclarecimentos ou ajustes, nos termos do § 1o do artigo 357 do CPC, mas se encontra à margem do rol do artigo 1.015 do CPC.

3. Agravo interno não provido.